Tribunal: TJES
Processo: 5016207-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016207-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: C B C PIMENTEL e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVOS CNPJS VINCULADOS À EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo – SICOOB Sul contra decisão proferida em execução por quantia certa que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome de novas pessoas jurídicas vinculadas à executada Charla Bittencourt Cavalcante Pimentel, especificamente nos CNPJs 5.586.678/0001-36 e 3.274.621/0001-05. A agravante sustentou contradição da decisão, violação à efetividade da execução e desnecessidade de prévio exaurimento de diligências extrajudiciais, requerendo a reforma do indeferimento. A tutela de urgência recursal foi deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o juízo da execução pode restringir, por critério de conveniência administrativa, o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e transferir ao exequente o ônus de promover pesquisas extrajudiciais prévias; e (II) estabelecer se é cabível a pesquisa patrimonial em nome de novas pessoas jurídicas tituladas pela executada, diante da alegação de confusão patrimonial e da prévia instauração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

As decisões agravadas apresentam contradição fática, porque os próprios autos demonstram que a mesma unidade judiciária já utilizou, no mesmo processo, os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com resultado útil, incompatibilizando a afirmação posterior de ausência de meios técnicos para novas consultas.

O cumprimento parcial da tutela recursal pelo juízo de origem, com protocolo de bloqueio via SISBAJUD após determinação do Tribunal, confirma que não havia impossibilidade técnica, mas opção de gestão processual insuscetível de afastar medidas executivas legalmente cabíveis.

A motivação adotada não observa o padrão exigido pelo art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, porque se apoia em justificativa genérica de sobrecarga da unidade judiciária, apta a servir para qualquer processo, e deixa de enfrentar argumentos centrais da exequente, inclusive a contradição entre os atos processuais anteriores e o indeferimento impugnado.

O art. 797 do CPC e o art. 139, IV, do CPC impõem ao juízo da execução o dever de empregar os meios executivos idôneos à satisfação do crédito, de modo que os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD constituem instrumentos de efetividade processual e não podem ter seu uso restringido sem respaldo normativo.

O RENAJUD não se confunde com consultas extrajudiciais ao SENATRAN, pois este fornece dados cadastrais, ao passo que aquele viabiliza a imposição judicial de restrições de circulação e transferência de veículos, providência que somente pode ser praticada no exercício da jurisdição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de exaurimento prévio de vias extrajudiciais como condição para utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial, de modo que a política adotada pelo juízo de origem contraria precedente repetitivo e orientação específica sobre o RENAJUD.

O pedido de pesquisa em nome dos novos CNPJs não configura mera reiteração de diligências anteriores, mas extensão da investigação patrimonial a pessoas jurídicas diversas, vinculadas à executada, em contexto no qual foi alegada confusão patrimonial e já houve requerimento formal de desconsideração da personalidade jurídica sem apreciação adequada pelo juízo de origem.

A autorização das pesquisas patrimoniais em nome das pessoas jurídicas indicadas não implica, por si só, inclusão automática dessas entidades no polo passivo da execução nem reconhecimento definitivo de responsabilidade patrimonial, limitando-se à adoção de medida de localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo da execução deve utilizar os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando requeridos para localização e constrição patrimonial, sendo inadmissível condicionar seu uso ao prévio exaurimento de diligências extrajudiciais pelo credor. 2. A restrição judicial de circulação e transferência de veículos via RENAJUD não se substitui por pesquisa extrajudicial em base cadastral do SENATRAN. 3. É deficiente a decisão que indefere pesquisa patrimonial com fundamento genérico em sobrecarga da unidade judiciária e sem enfrentar contradições evidenciadas pelos próprios autos. 4. É cabível a extensão de pesquisas patrimoniais a pessoas jurídicas tituladas pela executada quando o pedido se funda em elementos concretos de vinculação patrimonial, sem que isso importe, automaticamente, inclusão no polo passivo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 489, § 1º, III e IV, e 797. CC, arts. 49-A, parágrafo único, 50 e 966 a 980-A. Lei n. 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23-11-2010. STJ, REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. TJES, AI 5002119-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016207-19.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO –
SICOOB SUL
.

AGRAVADOS: C. B. C. PIMENTEL ME, CHARLA BITTENCOURT CAVALCANTE PIMENTEL E SÉRGIO LUIS PIMENTEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A questão central devolvida ao conhecimento deste Tribunal é de natureza processual-executiva e diz respeito ao poder-dever do juízo da execução de utilizar os sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) para localizar bens em nome de novas pessoas jurídicas vinculadas à executada Charla Bittencourt Cavalcante Pimentel, especificamente nos CNPJ’s 5.586.678/0001-36 e 3.274.621/0001-05, devidamente identificados pela exequente e informados ao juízo desde a petição de 28 de junho de 2023 (fls. 81-3 dos autos físicos do processo originário), com reiterações subsequentes nos id’s 53914714, 55943991 e 66922725 do processo originário.

A agravante propôs a execução de título extrajudicial em 19 de dezembro de 2019, com base na Cédula de Crédito Bancário de n. 1585626, pelo valor de R$ 47.853,61, que, atualizado até julho de 2025, alcançava R$ 124.001,07, com saldo remanescente de R$ 80.470,07, após o abatimento das quantias já constrangidas. Os executados, regularmente citados, permaneceram inertes durante todo o trâmite do feito, não tendo ofertado embargos à execução, nem indicado bens à penhora. Em 14 de junho de 2021, por determinação judicial, foram realizadas pesquisas pelos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, que resultaram em bloqueio de R$ 154,03 na conta-corrente da executada Charla Bittencourt Cavalcante Pimentel, na inserção de restrições de circulação sobre os veículos de placas MNK6003 e MRH3433 (de titularidade de Charla) e KNR6047 (de titularidade de Sérgio Luis Pimentel), bem como na juntada, via INFOJUD, da Declaração de Ajuste Anual do IRPF de Sérgio Luis Pimentel. Diante da manifesta insuficiência dos bens constritos para satisfazer o crédito exequendo, a exequente identificou que a executada Charla constituíra novas microempresas individuais e requereu a extensão das pesquisas patrimoniais a elas, arguindo a confusão patrimonial inerente à figura do empresário individual, regulada pelos arts. 966 a 980-A e 49-A do Código Civil de 2002.

O juízo de primeira instância proferiu, em 27 de março de 2025, o despacho de id 65905515, no qual, sob o argumento da sobrecarga da unidade judiciária, que contaria com mais de três mil processos em tramitação, e da suposta possibilidade de
a
própri
a
credor
a
realizar pesquisas extrajudiciais (SENATRAN, CNIB e plataforma dos Registradores de Imóveis), estabeleceu como diretriz que, doravante, somente admitiria consultas ao SISBAJUD, em razão do sigilo constitucional que lhe é peculiar, transferindo
à
exequente o ônus de buscar informações nos demais sistemas e, ao final, consignou, de forma categórica: “
O JUÍZO NÃO TEM COMO TRABALHAR PARA O COBRADOR!”
Sobrevieram embargos de declaração opostos pela exequente (id 74918710), nos quais se demonstrou, com apoio nos próprios registros processuais, a contradição da fundamentação adotada: o mesmo juízo que afirmava não possuir meios para realizar as consultas havia, apenas quatro anos antes,
havia
utilizado com êxito todos os três sistemas no mesmo processo. Os embargos foram rejeitados pela decisão de id 79016896, proferida em 19 de setembro de 2025, que se limitou a afirmar que o juízo “
de fato não possui meios de investigar novos CNPJS como reclamado no id 66922725”
, ratificando o despacho anterior.

A análise da controvérsia impõe o enfrentamento de dois planos distintos, mas imbricados: o fático-probatório, que diz respeito à alegada ausência de meios técnicos para a realização das consultas; e o jurídico, que diz respeito à legalidade da política de restrição do uso dos sistemas eletrônicos adotada pelo juízo de origem.

No plano fático, a fundamentação da decis
ão
recorrida não resiste a um exame minimamente cuidadoso dos próprios autos do processo originário.
Nesse sentido,
os comprovantes de bloqueio via SISBAJUD, os registros de inserção de restrições via RENAJUD e a juntada de documentos fiscais via INFOJUD, todos datados de 14 de junho de 2021 e constantes dos autos, demonstram, de forma objetiva e irrefutável, que a mesma unidade judiciária utilizou com eficiência plena os três sistemas em momento anterior do mesmo processo. A assertiva de que o juízo “
não possui meios”
de realizar as consultas ou de “
investigar novos CNPJs”
é, portanto, incompatível com a realidade documentada nos próprios autos, configurando contradição que os embargos de declaração apontaram com precisão e que a decisão denegatória não logrou superar.

A contradição tornou-se ainda mais evidente com os acontecimentos que se seguiram à concessão da tutela de urgência recursal por este Relator, em 30 de setembro de 2025 (id 16205052 do agravo): em resposta à ordem judicial emanada desta Câmara, o mesmo juízo que havia declarado carecer de meios para investigar novos CNPJ’s realizou, em 1º de outubro de 2025, em menos de vinte e quatro horas, o protocolo de bloqueio via SISBAJUD (protocolo n. 20250048911014), contemplando os CPF’s dos executados e o CNPJ 45.586.678/0001-36, com valor a bloquear de R$ 95.360,42, conforme o recibo de id 79848459 do processo originário. Essa circunstância, por si só, elide qualquer dúvida sobre a efetiva capacidade técnica do juízo de origem para a realização das medidas requeridas: o que a fundamentação das decisões recorridas revestia de impossibilidade técnica era, na verdade, uma escolha de política de gestão processual, que se revelou reversível diante de determinação do Tribunal.

Essa constatação tem implicação direta sobre o padrão de fundamentação exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, a decisão recorrida incorre, ao menos, nas hipóteses dos incisos III e IV desse dispositivo: a justificativa fundada na sobrecarga da unidade judiciária prestaria a embasar o indeferimento de qualquer pedido de pesquisa patrimonial em qualquer execução, sem qualquer vínculo com as especificidades do caso concreto; e a rejeição dos embargos de declaração deu-se sem que o juízo enfrentasse os dois argumentos centrais da exequente, a contradição entre a declaração de ausência de meios e os atos processuais de 2021, e a natureza juridicamente distinta do pedido de pesquisa em nome de novas pessoas jurídicas de empresário individual. A fundamentação
per relationem
, consistente na simples remissão e ratificação do despacho anterior, é, nesse contexto, insuficiente para satisfazer o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No plano jurídico, a política institucional adotada pelo juízo de origem, consistente em restringir o uso dos sistemas eletrônicos ao SISBAJUD, com fundamento no sigilo constitucional, e em transferir ao credor o ônus de realizar pesquisas extrajudiciais via SENATRAN, CNIB e demais plataformas, carece de respaldo normativo no ordenamento jurídico pátrio e contraria, de forma direta, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 797 do CPC estabelece, com clareza meridiana, que “
ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente”
. O art. 139, IV, do mesmo Código confere ao magistrado o poder-dever de “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”
. A leitura conjugada desses dispositivos não deixa margem de dúvida: no processo de execução, o juiz não apenas pode, como tem o dever de empregar os meios mais eficazes à disposição do Poder Judiciário para satisfazer o crédito exequendo. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram concebidos e disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça precisamente para cumprir essa função; são instrumentos de efetividade processual, não meras faculdades passíveis de restrição por critérios de conveniência administrativa.

A utilização do RENAJUD, em particular, não pode ser substituída por pesquisa do credor no SENATRAN, como sugerido na decisão recorrida, porque as funcionalidades dos dois sistemas são essencialmente distintas. O SENATRAN disponibiliza informações sobre propriedade de veículos de acesso público, dados cadastrais que o credor pode, de fato, consultar de forma autônoma. O RENAJUD, porém, possui uma função que é exclusivamente judicial: a inserção de restrições de circulação e de transferência de veículos na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), ato que constitui manifestação do poder jurisdicional e que, por sua própria natureza, não pode ser praticado pelo credor por vias extrajudiciais. A decisão recorrida, ao equiparar as duas plataformas e ao sugerir que uma substituiria a outra, parte de premissa factualmente equivocada, que compromete a validade lógica de toda a construção argumentativa adotada.

A questão da prescindibilidade do exaurimento de vias extrajudiciais como condicionante para o uso de sistemas eletrônicos de penhora já foi amplamente debatida e definitivamente equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp 1.112.943/MA, a Corte Especial do STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu, como representativo de controvérsia, que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o magistrado não pode mais exigir do credor a comprovação de exaurimento das vias administrativas ou extrajudiciais como condição para a realização da penhora eletrônica. O acórdão, publicado no DJe de 23 de novembro de 2010, assentou que o princípio da efetividade, elevado à categoria de direito fundamental com a vigência da Emenda Constitucional n. 45/2004, conjugado com a regra de que a execução se processa no interesse do credor, superou o entendimento anterior que condicionava a penhora eletrônica à prévia demonstração de que o credor houvera tomado todas as diligências para localizar bens do devedor.

Nessa mesma linha, no julgamento do REsp 1.347.222/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma do STJ consignou expressamente que “
é lícito ao exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais”
, destacando que o sistema é “
ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”
e que “
a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional
”
. A
ratio decidendi
desse precedente é perfeitamente aplicável ao caso em exame e inafastável: a política adotada pelo juízo de origem, ao transferir ao credor o ônus de pesquisar o SENATRAN antes de requerer o RENAJUD, é exatamente o comportamento que os precedentes citados proscreverem, representando um retrocesso à orientação jurisprudencial que o STJ abandonou há mais de uma década.

Este
e
grégio Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido. A Primeira Câmara Cível, no julgamento do AI 5002119-10.2024.8.08.0000, ocorrido em 10 de junho de 2024, sob a relatoria da Desembargadora Marianne Judice de Mattos, deu provimento, por unanimidade, a recurso de agravo de instrumento em que se discutia, em contexto análogo, a viabilidade da restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD, consignando que “
a jurisprudência do colendo STJ possui posicionamento sedimentado no sentido de ser viável o uso da restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD, como meio de viabilizar a localização e apreensão do bem”
. A adoção do mesmo entendimento neste julgamento não apenas está em conformidade com o direito federal, mas também preserva a coerência interna da jurisprudência desta Corte.

Merece exame apartado a questão da extensão das pesquisas patrimoniais aos CNPJ’s das empresas de titularidade da executada Charla Bittencourt Cavalcante Pimentel. A decisão recorrida tratou o pedido de consulta aos novos CNPJ’s como se fosse mera reiteração de pesquisas já realizadas, sem atentar para a distinção jurídica que a exequente explicitou desde a petição de id 66922725 do processo originário: cuida-se, na verdade, de pedido de extensão da investigação patrimonial a entidades jurídicas diversas, as microempresas individuais constituídas pela executada, o que configura hipótese substancialmente distinta das pesquisas realizadas em 2021 em nome das pessoas físicas e da firma individual C B C Pimentel ME.

A questão jurídica subjacente é relevante: na figura do
e
mpresário
i
ndividual, regulada pelos arts. 966 e seguintes do Código Civil, não há, diferentemente do que ocorre nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas, separação plena entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio afetado à atividade empresarial. O parágrafo único do art. 49-A do Código Civil, incluído pela Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), ao estabelecer que “
a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é
um
instrumento lícito de alocação e segregação de riscos,
estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para
a
geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos
”
, veda exatamente o uso da roupagem jurídica de microempresa para ocultar patrimônio pessoal do devedor de suas obrigações. A arguição da exequente de que as microempresas de Charla configuram, na prática, extensão de seu patrimônio pessoal, argumento que encontra respaldo no art. 50 do Código Civil e que foi submetido ao juízo de origem com pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 81-
3
dos autos físicos), não foi sequer apreciada pelas decisões recorridas, configurando omissão que, por si só, justificaria a reforma dos atos decisórios
recorridos
.

Registre-se, a propósito, que a executada Charla Bittencourt Cavalcante Pimentel foi regularmente intimada pessoalmente sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por intermédio de oficial de justiça e por meio do aplicativo WhatsApp, em 23 de outubro de 2024, tendo confirmado o recebimento e leitura da intimação (id 53830835 do processo originário), e permaneceu silente, conforme certificado nos autos em 5 de dezembro de 2024 (id 55938089). O silêncio da executada diante de um pedido que a afeta diretamente, somado à constituição de novas pessoas jurídicas em período de inadimplência, reforça a pertinência e a urgência da medida requerida pela exequente. O juízo de origem deverá, à vista do provimento deste recurso, pronunciar-se expressamente sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica já formalmente instaurado nos autos, conferindo-lhe o tratamento processual adequado para os fins de eventual redirecionamento de medidas constritivas ao patrimônio das pessoas jurídicas identificadas.

A tutela de urgência recursal deferida em 30 de setembro de 2025 (id 16205052 do agravo) foi parcialmente cumprida pelo juízo de origem, que, em 1º de outubro de 2025, protocolou bloqueio via SISBAJUD para os executados e para o CNPJ 45.586.678/0001-36 (id 79848459 do processo originário). A exequente peticionou em 1º de outubro de 2025 (id 79875134 do processo originário) requerendo o cumprimento integral da decisão quanto ao RENAJUD, ao INFOJUD e ao segundo CNPJ (3.274.621/0001-05). O provimento do agravo em seu mérito implica a confirmação e o reforço da tutela recursal já deferida, estendendo seus efeitos às parcelas ainda não cumpridas.

Por todo o exposto, verifica-se que as decisões de id’s 65905515 e 79016896 do processo originário padecem de duplo vício: (a) no plano fático, a fundamentação é contraditória com os próprios registros dos autos, uma vez que o juízo utilizou os mesmos sistemas cuja utilização subsequentemente declarou impossível; (b) no plano jurídico, a política restritiva adotada contraria o art. 797 e o art. 139, IV, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o precedente de natureza representativa da controvérsia firmado no REsp 1.112.943/MA, pela Corte Especial, que veda a imposição ao credor do ônus de exaurir vias extrajudiciais como condicionante para o uso dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar as decisões interlocutórias de id’s 65905515 e 79016896 do processo originário n. 0015243-88.2019.8.08.0011, determinando ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que proceda à realização de consultas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nomes das pessoas jurídicas de titularidade da executada Charla Bittencourt Cavalcante Pimentel, especificamente nos CNPJ’s 5.586.678/0001-36 e 3.274.621/0001-05, conforme requerido na petição de id 66922725 do processo originário, conferindo ao feito executivo andamento consentâneo com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, esclarecendo que a presente deliberação limita-se à autorização da pesquisa patrimonial, sem importar, por si, automática inclusão dessas pessoas jurídicas no polo passivo da execução ou reconhecimento definitivo de responsabilidade patrimonial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)